Tribunal: TJDFT
Processo: 0716020-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716020-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANNE VIEIRA DE SOUSA CARVALHO AGRAVADA: ANIZIO COMERCIO, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marianne Vieira de Sousa Carvalho contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de sucessão processual da pessoa jurídica pelo sócio diante da ausência de provas sobre a existência de patrimônio (ID no 71114933, págs. 162-163). 2. Em suma, a agravante tece considerações sobre os pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica na hipótese de extinção da sociedade devedora. Defende que o encerramento irregular das atividades configura abuso de personalidade, o que atrai a incidência do CC, art. 50. 3. Pede a antecipação da tutela e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir a despersonalização da pessoa jurídica e substituir a empresa pelos sócios. 4. Preparo recolhido (ID no 71115900). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. O Legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se dessa estrutura autônoma para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 8. Com o intuito de coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. 9. Ocorreu que a agravante peticionou no processo de origem e requereu a sucessão processual da empresa para a pessoa física, com base no CPC, art. 110 c/c 779, II, conforme petição de ID no 71114933, págs. 140 – 141. 10. Nesse cenário, o juiz indeferiu o pedido de sucessão processual, pois a agravante não demonstrou a existência de patrimônio líquido positivo e distribuição entre o sócio, nos termos da cláusula segunda do distrato. 11. Na prática, a desconsideração da personalidade jurídica e a sucessão processual posicionam o sócio no polo passivo da demanda. Entretanto, os requisitos jurídicos são diferentes e devem ser observados na formulação dos pedidos. 12. Não há como analisar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica pela falta de manifestação nesse sentido no processo de origem, sob pena de supressão de instância. 13. Como a parte também não atacou o único fundamento da decisão agravada, de que a sucessão processual depende de patrimônio líquido positivo efetivamente distribuído ao sócio, a decisão agravada deve ser mantida, por estar de acordo com a jurisprudência sobre o tema. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos fático-legais para a concessão da antecipação da tutela (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação da tutela (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO